Tribunal: TJDFT
Processo: 0700304-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO ADVEIO DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA QUE OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INCIDAM SOMENTE SOBRE O MONTANTE LÍQUIDO DA CONDENAÇÃO. REJEITADA A PRELIMINAR DE OFENSA À COISA JULGADA. VALORES DEPOSITADOS. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO AO CREDOR. NATUREZA DE GARANTIA DO JUÍZO. COMPÕEM A BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE DEDUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA ACUMULADA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZADO O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, IMPOSITIVA A MULTA. RECURSO CONHECIDO. REJEITADA A PRELIMINAR. PROVIDO NO MÉRITO.

I. Não acolhida a preliminar de ofensa à coisa julgada, pois, diferentemente do sustentado, não adveio determinação judicial para que os honorários sucumbenciais incidam somente sobre o montante líquido da condenação. Ao revés, a diferença encontrada a título de honorários sucumbenciais refere-se às glosas de agosto e setembro de 2017, a par da eventual dedução a parcela que foi objeto de prévio depósito judicial.

II. Os valores previamente depositados, quando não disponibilizados ao credor, devem ser considerados como garantia do juízo. Assim, devem compor o cálculo do cumprimento de sentença para, quando da efetiva entrega do dinheiro ao exequente, serem deduzidos.

III. Não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos aos trabalhadores a título de participação nos lucros ou resultados, desde que observados os requisitos legais.

IV. O imposto de renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez (tema 368 do STF).

V. O depósito do valor apenas para a garantia do juízo não caracteriza pagamento voluntário da obrigação e não elide, por conseguinte, a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil.

VI. Apelo conhecido, preliminar afastada e, no mérito, provido.